Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708819-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STELLA MARIS DE LIMA MOREIRA, DEUSDERID DANTAS DE SOUSA EMBARGADO: DEUSDERID DANTAS DE SOUSA, STELLA MARIS DE LIMA MOREIRA D E S P A C H O Ambas as partes embargaram e pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2020 18:29:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator